Tribunal: STF
Processo: Rcl 17411
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 3 . O Tribunal a quo, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 44 da Lei de Drogas (necessidade de cumprimento de 2/3 da pena para concessão de livramento condicional), afastou sua aplicação, sem observar o disposto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n. 10. 4. Violação ao princípio da reserva de plenário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.